Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-44.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002595-44.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO - CPF: 809.611.341-00 (EMBARGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO - CPF: 809.611.341-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE

VÍCIOS
DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO
,
contra o acórdão que, à unanimidade, a questão de ordem suscitada no sentido de dar provimento ao apelo 249-30.2013.8110028 para anular a sentença de litispendência e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo e nos autos 002595-44 anular a sentença proferida e julgar extinto mediante a litispendência julgando prejudicada a análise dos aclaratórios.

Afirma que o acórdão foi omisso ao não abordar outros pontos que deveriam ter sido abordados de oficio especificamente quanto a a prescrição do crédito.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que sejam sanadas omissões apontadas .

Nas de contrarrazões, a parte embargada postulou pelo desprovimento do recurso. (id. 113968455)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO
,
contra o acórdão que, à unanimidade, a questão de ordem suscitada no sentido de dar provimento ao apelo 249-30.2013.8110028 para anular a sentença de litispendência e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo e nos autos 002595-44 anular a sentença proferida e julgar extinto mediante a litispendência julgando prejudicada a análise dos aclaratórios.

Verifica-se que os aclaratórios foram opostos sob argumento de que o acórdão
, deixou de se manifestar sobre a prescrição do crédito.

Realça-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido pois conforme bem observado no voto foram anuladas as sentenças a fim de reconhecer a litispendência ente as demandas extinguindo a mais recente de modo que a prescrição assim como demais matérias de ordem pública poderão ser apreciadas na instância de origem no momento oportuno.

Conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Conforme relatado, trata-se de litispendência suscitada diz respeito a duas ações executivas ajuizadas com intuito de cobrança da multa ambiental inscrita na Certidão de Dívida Ativa sob o nº 2013839, cuja primeira ação foi protocolada em 20/01/2013, e tramitou perante o Vara Única do Juízo de Poconé, enquanto a segunda foi protocolada em 18/08/2017, tramitando perante a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá.

Frisa-se que a questão referente a litispendência foi suscitada na ação nº 0000249-30-2013, em sede de exceção de pré-executividade, sendo reconhecida em sentença que extinguiu o feito, permanecendo o trâmite da segunda demanda proposta nº 0002595-44.

No que concerne a este instituto, o Código de Processo Civil define o conceito da litispendência no artigo 337, nos seguintes termos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Conforme se infere do referido dispositivo, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando se repete ação que está em curso.

Nota-se que a norma processual determina que seja analisada antes do mérito, com nítido propósito de evitar além do desperdício da atividade jurisdicional com duas demandas idênticas, mas sobretudo, impedir eventuais pronunciamentos judiciais conflitantes sobre a mesma causa.

Registre-se que, o Superior Tribunal de Justiça compartilha do entendimento de que o efeito gerado pela citação determina a litispendência no sentido de processos idênticos (com a mesma ação), devendo ser extinta a ação cuja angularização com a citação do réu ocorreu posteriormente:

DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS GDI. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E AÇÃO MANDAMENTAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Verifica-se litispendência quando a ação de rito ordinário e o mandado de segurança possuírem as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
2. Tendo a ação ordinária sido regularmente constituída por meio da citação válida ocorrida antes da notificação da autoridade coatora no presente mandado de segurança, impõe-se a extinção do presente mandado de segurança, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil.
3. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. (MS 8.997/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 24/09/2009)

Com efeito, no caso da litispendência a demanda mais antiga é determinada pela citação, sendo a que foi primeiramente citada que deverá prosseguir segundo entendimento do Superior tribunal de Justiça:

(...) A recorrente, por sua vez, se limita a repisar os argumentos de seu agravo de instrumento, oposto na origem, como se observa às e-STJ fls. 1-13, sem impugnar efetivamente os fundamentos do acórdão recorrido, em especial o fato de que no que se refere à identidade das partes em ações coletivas "deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda", bem como que é"a partir da exata identificação e especificação dos beneficiários,
nas execuções, após o trânsito em julgado das decisões favoráveis nos processos de conhecimento, que se materializou, em termos concretos, a duplicidade de demandas idênticas", razão pela qual deve se dar prosseguimento à mais remotamente promovida.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. Incidente, pois, a Súmula 283/STF. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de agosto de 2019. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1824502 PE 2019/0089960-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 29/08/2019)

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. LITISPENDÊNCIA. DUPLA PERSECUÇÃO CRIMINAL CONSTATADA. EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO PENAL COM LASTRO NO ART. 267, V, DO CPP. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo. 2. As instâncias ordinárias reconheceram ter havido dupla persecução criminal em desfavor do paciente, no que tange à ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas do pagamento dos funcionários - objeto das NFLDs n. 32.306.330-6 e 32.406.239-7. 3. Por haver sido o acusado citado primeiramente na ação penal objeto deste writ, o Juízo singular extinguiu a ação penal mais antiga, sem julgamento de mérito, em razão da litispendência. 4. O Tribunal a quo, ao julgar o apelo defensivo, considerou válido o prosseguimento da segunda ação penal, com base no art. 219 do Código de Processo Civil em vigor à época. No entanto, o art. 301 do mesmo diploma legal apresenta solução diversa, ao consignar que a existência de uma ação anterior válida é pressuposto para o reconhecimento da litispendência. 5
. Dito de outra forma, ao admitir a duplicidade de ações com o mesmo objeto, cabe ao juiz extinguir o feito caracterizador da litispendência - o segundo, pela definição legal.
6. Ordem concedida, de ofício, a fim de anular, ab initio, a ação penal objeto deste writ, no que tange à imputação da prática do crime disposto no art. 168-A do Código Penal ao ora paciente. Extensão dos efeitos à coacusada. (STJ - HC: 425694 SP 2017/0301293-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

E ainda dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM RELAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO INSTAURADO POR AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO MAIS ANTIGO POR LITISPENDÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. HAVENDO IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE DOIS PROCESSOS EM CURSO, DEVE SER EXTINTO, POR LITISPENDÊNCIA, AQUELE QUE FOI INSTAURADO DEPOIS. 2. AINDA QUE EXISTA IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, ENTRE O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO E A FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DO MESMO CONTRATO
, O PRIMEIRO FEITO NÃO PODE SER EXTINTO POR LITISPENDÊNCIA SE FOI AJUIZADO ANTERIORMENTE.
3. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ, A PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM PROCESSO INSTAURADO POR AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPLICA A PERDA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA EXECUÇÃO EM CURSO, PERMITINDO-SE A CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. PARA TANTO, EXIGE-SE APENAS A READEQUAÇÃO DOS VALORES DA EXECUÇÃO EM FACE DA DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA NO FEITO REVISIONAL. 4. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF - APC: 20120710086122 DF 0010968-37.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 14/05/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2014 . Pág.: 188)

Em análise aos autos, consta que foram ajuizadas duas demandas, sendo a primeira distribuída em 04.03.2013 que tramitava perante a Comarca de Poconé e a segunda na vara do Meio Ambiente e a segunda em 21.08.2017, registradas respectivamente, sob os números n° 249-30.2013.811.0028 (código n° 84911) e 2595-44.2017.811.0082, (código n° 35885).

O Apelante nos autos n° 249-30.2013.811.0028 (código n° 84911) notícia que foi extinta a ação que seria a mais antiga, gerando, prejuízos na cobrança do crédito em decorrência da prescrição da pretensão executória que foi decretada na demanda mais nova.

Em situações como a que se apresenta nos autos, o procedimento correto seria a reunião dos feitos antes de decidir qual processo seria extinto, pois no caso, a extinção do processo supostamente mais antigo resultou em prejuízo inviabilizando a cobrança do crédito em razão de que a segunda demanda teria sido proposta de forma extemporânea.

Diante das circunstâncias narradas nos autos, dou provimento ao apelo n° 249-30.2013.811.0028 para anular a sentença de litispendência a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
e nos autos 0002595-44 acolho a questão de ordem para anular a sentença proferida e julgar extinto mediante a litispendência julgando prejudicada a análise do embargos de declaração opostos.(id. 102294471)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022